Tribunal: TJSP
Processo: 1007548-16.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSIGNATÓRIA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Demonstrado nos autos que a cobrança pelos serviços prestados era efetivada por meio de emissão de nota fiscal e débito, não há como proceder a alteração pleiteada pelo condomínio,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSIGNATÓRIA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Demonstrado nos autos que a cobrança pelos serviços prestados era efetivada por meio de emissão de nota fiscal e débito, não há como proceder a alteração pleiteada pelo condomínio, uma vez que eventual irregularidade nas emissões deve ser discutida em ação própria com a participação do ente público responsável. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007548-16.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
RESIDENCIAL MAX CLUBE, são apelados KAFAB ZELADORIA PATRIMONIAL
LTDA e KF ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007548-16.2019.8.26.0577 -Voto no
2
Comarca: São José dos Campos - 2a Vara Cível
Apte. : Condomínio Residencial Max Clube
Apdos. : Kafab Zeladoria Patrimonial Ltda. e outro
Juiz de 1o grau: Paulo de Tarso Bilard de Carvalho
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 28/07/2020
VOTO No 47.061
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
CONSIGNATÓRIA. 1. Se a sentença está suficientemente
motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela
deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça. 2. Demonstrado nos autos que a cobrança
pelos serviços prestados era efetivada por meio de emissão de
nota fiscal e débito, não há como proceder a alteração pleiteada
pelo condomínio, uma vez que eventual irregularidade nas
emissões deve ser discutida em ação própria com a
participação do ente público responsável. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art.
85, § 11, do CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 190/193 que julgou improcedente o pedido, condenando a
parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. Determinou ainda
o envio de cópias do processo ao Ministério Público para as providências que
entender pertinentes.
Interpostos embargos de declaração, foram estes
rejeitados, conforme decisão de fls. 199.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando
que houve afronta ao art. 489 do CPC. Aduz que deveria o juiz esclarecer os
seus pronunciamentos, deixando claro como formou suas convicções acerca
dos fatos, das provas e do direito envolvido. Afirma que não apresentou
fundamento legal para que não fosse determinada a emissão das notas fiscais
pelos serviços prestados. Salienta que foi determinado o envio de cópias do
processo para o MP, por possibilidade da prática de crime tributário. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007548-16.2019.8.26.0577 -Voto no
3
sentença prolatada chancela a sonegação de impostos. Alega ainda que não
pode ser aceita a nota de débito no lugar da nota fiscal. Assim, o pedido de
consignação se torna necessário, pois as rés se negam a apresentar a nota
fiscal no valor total a ser pago.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir
a r. sentença, que com total acerto, bem observou que:
“O pedido é improcedente.
Registre-se que a parte autora pretende (fl. 65), em suma, que
"(a) seja deferido o deposito judicial, no prazo de 5 dias, no valor
de R$19.626,31 (...) tendo como favorecido a Requerida KAFAB
ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA e no valor de R$43.844,31
(...), tendo como favorecido a Requerida pela empresa KF
ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA -EPP, valor este referente ao
montante líquido cobrado na nota de débito de cada empresa",
(b) "as Rés sejam compelidas a fornecer a nota fiscal para a
liberação do valor depositado judicialmente" e (c) "(...) que as rés
emitam as notas fiscais referentes as notas de débito desde o
início da vigência dos contratos de prestação de serviço
assinados em 06/07/2018 (...)".
É incontroverso que as partes contrataram a prestação de
serviços de controle de acesso (fls. 16-24) e de serviços gerais
(fls. 35-43).
Em relação à contratação, a parte autora (fl. 2) afirmou que "(...)
Os contratos foram assinados na antiga gestão administrativa (...)
analisando os contratos assinados nas gestões anteriores,
percebeu que as empresas requeridas se utilizam de operação
de emissão de notas de débito para pagamento dos serviços
prestados, emitindo apenas a diferença para pagamento de
impostos, gerando valor irrisório entre o valor total gasto e o valor
com nota fiscal emitida, sendo que tal fato tem exclusiva
finalidade de sonegação de imposto (...)".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007548-16.2019.8.26.0577 -Voto no
4
Afirmou (fl. 2) ainda que "(...) questionou a antiga administradora
(que já foi desligada desta gestão), que se limitou a prestar
esclarecimentos, apenas informando que gestão anterior tinha
ciência do procedimento realizado para emissão das notas de
débitos (...)".
As rés (fl. 138), por sua vez, afirmaram que "(...) o contrato entre
as empresas requeridas e o condomínio requerente foi firmado
em administração passada do mesmo, sendo certo que, ao
tempo em que a nova gestão assumiu o condomínio, todas as
estipulações já haviam sido feitas com as empresas Requeridas
(....)" e que "(...) o Requerente já sabia, e mais, concordava com
a modalidade de emissão de notas das Requeridas (totalmente
dentro da lei, como se fará provar) (...)".
Afirmaram (fl. 143) ainda que, não há qualquer irregularidade nas
operações e que as estipulações contratuais estão em
consonância com a legislação vigente: "(...) a natureza dos
serviços oferecidos pela prestadora de serviços e o fato de que
os valores constantes nas notas de débito então contestadas
pela parte autora apenas transitavam pelas empresas requeridas,
as mesmas têm o direito de não considerar como receita própria
os referidos valores (...)".
Neste contexto, embora não conste expressamente dos contratos
(fls. 16-24/35-43) a forma como se daria a cobrança pelos
serviços contratados, é incontroverso que eram feitas (com
anuência do autor) por meio de nota de débito e nota fiscal, de
modo que, fazendo parte do ajuste, deve, em princípio, ser
respeitado pelos contratantes.
Em outras palavras, porque contratado, não há impor às rés
procedimento diverso, embora, vislumbre-se, no caso concreto,
indícios de eventual irregularidade do ponto de vista tributário.
Ademais, o autor não tem razão ao afirmar que (fl. 3 item '12')
"(...) A única possibilidade de quitação na devida (legal) forma é
com a emissão da nota fiscal e não apresentação de
pedido de reembolso através de nota de débito (...)", na medida
em que, à vista do processado, não se divisa hipótese de
negativa de quitação pelas rés, mas de eventual irregularidade
fiscal por elas cometidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007548-16.2019.8.26.0577 -Voto no
5
Enfim, neste contexto, o pedido é improcedente.
A título de registro, observe-se que a pretensão da pressupõe
alteração ou rescisão do contrato e isso não é objeto desta ação.”
(fls. 191/192).
E nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça, “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os
demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.”
Desta forma, pelas alegações tecidas nos recursos
de apelação, que apenas reiteram as questões claramente analisadas pelo
magistrado de 1a instância, é de se adotar integralmente os fundamentos
contidos na sentença.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“A viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum.” (REsp no 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007). (No
mesmo sentido: REsp. no 641.963-ES; REsp. no 592.092-AL;
REsp. no 265.534-DF).
Vejam-se também os julgados desta Corte de
Justiça:
“A r. sentença combatida deve ser confirmada pelos seus
próprios fundamentos, aqui expressamente adotados como
razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal, verbis: 'Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la'. Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo
regimental tem sido largamente utilizado por suas Câmaras,
seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração do processo.” (Ap. no
990.10.310915-5, Rel. Des. Renato Sartorelli, 26a Câm., j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007548-16.2019.8.26.0577 -Voto no
6
14/10/2010).
“Apelação Reiteração dos termos da sentença pelo relator
Admissibilidade Adequada fundamentação Precedente
jurisprudencial
Incidência do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Improvimento.” (Ap. no 992.07.020734-7, Rel. Des. Vianna
Cotrim, 26a Câm., j. 29/09/2010).
De fato, bem se vê dos autos que era usual a
emissão de notas fiscais e de débitos em decorrência dos serviços prestados
pela parte ré.
Nesse esteio, não cabe ao condomínio, no presente
feito, requerer a emissão apenas de notas fiscais, consignando o valor
constante das notas de débito. Saliente-se que não existe reclamação sobre
os serviços prestados e nem recusa no recebimento de valores pelas
apeladas.
Ademais, nos contratos firmados constou que:
“3.3.1 - A cobrança do(s) serviço(s) objeto deste contrato,
correspondente ao(s) valor(es) discriminado(s) na CLÁUSULA 3 -
DO PREÇO, será faturada e dividida em Notas de serviço
eletrônica e reembolso de despesas.” (fls. 165 e 173).
Observe-se que não se trata de ação revisional a
ensejar a alteração do que restou convencionado pelas partes. Assim, tendo
em vista o contido nos autos, não há como acolher o pedido formulado no
presente feito.
Saliente-se ainda que não cabe a discussão nesta
demanda sobre eventual irregularidade praticado pela parte apelada, se
fazendo necessária a participação do ente público responsável.
Ademais, em nenhum momento o juiz sentenciante
reconheceu a prática de um crime tributário, mas apenas determinou, como lhe
competia, encaminhar as informações necessárias para o Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007548-16.2019.8.26.0577 -Voto no
7
Deste modo, de acordo com os argumentos trazidos
pela parte autora, era de rigor a improcedência do pedido, devendo ser
mantida a r. sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para 12% do valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.

FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica